Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729158-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO MOREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento no 0706189-24.2023.8.07.0018, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, indeferiu o pedido liminar, em que pleiteou fosse reintegrado na lista de candidatos com deficiência referente ao cargo de profissional Petrobrás de Nivel Tecnico Junior do EDITAL no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, o fazendo nos seguintes termos (ID 201380027 do processo de origem): “Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO MOREIRA DE SOUSA, autor, em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, réus. Mediante manejo desta demanda, postula o autor, em síntese, a sua participação, na condição de pessoa com deficiência, nas etapas do concurso público para o provimento de cargos de profissional Petrobrás de Nível Técnico Junior - Ênfase 9: Operação de Lastro. Da leitura do Edital n.o 1 - PETROBRAS/PSP RH 2023.2, itens 3.1.11.1.1 e 3.1.11.2 e do inciso I do artigo 4o do o Decreto n.o 3.298/99, depreende-se que o enquadramento da parte autora como pessoa com deficiência, para fins de reserva de vaga específica, reclama a constatação de que as moléstias de que padece importam "dificuldade para o desempenho de funções". Assim, considerando que a equipe multiprofissional do corréu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE concluiu, nos termos do parecer de id. 201369575, pág. 04, que o autor "apresenta doença, sem limitações funcionais expressivas que acarretem no comprometimento de sua função física. Não necessita suporte para o desempenho de atividades", e uma vez que, do cotejo dos relatórios médicos de ids. 201369583 e 201369584 com o item 1.2.9 do anexo III do "supra" aludido edital (id. 201369577, pág. 47), não é possível aquilatar, ainda que em juízo de cognição preliminar e não exauriente, que as moléstias de que padece esta parte (CID10 G24.9 / F48.9) resultam em limitações funcionais que prejudiquem o desempenho das atividades do cargo postulado, quais sejam, "atuar nas operações dos sistemas de lastro, de amarração, de máquinas, de bombas e demais instalações de controle, bem como nas operações de carregamento, descarregamento e redistribuição de cargas na plataforma; executar a fiscalização técnica e administrativa dos contratos de bens e serviços", INDEFIRO, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, a antecipação de tutela postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos réus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os corréus para que respondam, observando-se que o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE é parceiro do TJDFT para expedição eletrônica. Intime-se. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital..” Em suas razões (ID 61564148), o agravante narra que foi aprovado no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Nivel Tecnico Junior da Petrobrás, referente ao Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, em que se inscreveu na condição de pessoa com deficiência – PCD, em razão de ser pessoa com distonia tarefa especifica (caibra do escrivao). Aduz que o seu nome não teria constado o nome do resultado final publicado em 17/06/2024, causando-lhe prejuízo, uma vez que seria pessoa com deficiência. Sustenta que “a decisão interlocutória ora impugnada, deve ser reformada na medida em que há documentos nos autos que transparecem os requisitos para a concessão da tutela pretendida, tanto fumus boni iuris quanto periculum in mora. O fumus boni iuris encontra amparo em robustas provas que demonstram o direito do Agravante, sendo confirmado em laudo médico que o Autor está acometido pela doença de distonia tarefa especifica (caibra do escrivao)”. Destarte, requer “seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos, conforme demonstrado, a fim de permitir a reintegração do Agravante na lista de candidatos com deficiência, ou, alternativamente, reserve uma vaga de pessoa com deficiência ou, ainda, que suspenda o concurso até o julgamento definitivo”. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial do tema, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que o agravante pretende a reintegração no concurso regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, em que concorreu para cargo ênfase 9 (operação de lastro), na condição de pessoa com deficiência, por ser portador da suposta deficiência neurológica conhecida popularmente como “cãibra do escrivão”. No edital de abertura constou as seguintes condições em relação às vagas destinadas às pessoas com deficiência (item 3 do EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2): “3.1 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 3.1.1 Das vagas destinadas a cada ênfase e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste processo seletivo público, 20% serão providas na forma do artigo 37, VIII, da Constituição Federal, da Lei no 13.146/2015 e do Decreto no 9.508/2018. 3.1.1.1 O percentual de reserva de 20% também será observado na formação do cadastro de reserva para pessoas com deficiência. 3.1.1.2 O quantitativo de vagas e de cadastro de reserva para as pessoas com deficiência constam do Anexo I deste edital. 3.1.1.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.1.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 3.1.2 As vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão ser ocupadas por pessoas sem deficiência na hipótese de não haver inscrição e/ou aprovação de pessoas com deficiência no processo seletivo. 3.1.3 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); na Lei no 14.126, de 21 de março de 2021; e na Lei no 14.768, de 22 de dezembro de 2023, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. (Retificado por meio do Edital no 3 – Petrobras/PSP RH 2023.2, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj) 3.1.4 Para concorrer a uma das vagas reservadas, a pessoa candidata deverá”: Em cotejo com da decisão da banca examinadora e os laudos médicos apresentados, Sua Excelência a quo apontou: “Assim, considerando que a equipe multiprofissional do corréu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE concluiu, nos termos do parecer de id. 201369575, pág. 04, que o autor "apresenta doença, sem limitações funcionais expressivas que acarretem no comprometimento de sua função física. Não necessita suporte para o desempenho de atividades", e uma vez que, do cotejo dos relatórios médicos de ids. 201369583 e 201369584 com o item 1.2.9 do anexo III do "supra" aludido edital (id. 201369577, pág. 47), não é possível aquilatar, ainda que em juízo de cognição preliminar e não exauriente, que as moléstias de que padece esta parte (CID10 G24.9 / F48.9) resultam em limitações funcionais que prejudiquem o desempenho das atividades do cargo postulado, quais sejam, "atuar nas operações dos sistemas de lastro, de amarração, de máquinas, de bombas e demais instalações de controle, bem como nas operações de carregamento, descarregamento e redistribuição de cargas na plataforma; executar a fiscalização técnica e administrativa dos contratos de bens e serviços.” Muito embora o recorrente sustente a existência de notória deficiência, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, que a sua condição seja suficiente para enquadrá-lo como pessoa portadora de deficiência, considerando a controvérsia se resulta em limitações funcionais que prejudiquem o desempenho das atividades ao cargo postulado, o que deverá ser dirimido mediante regular instrução da lide e à vista do contraditório. Ademais, em uma rasa análise sobre o enquadramento da condição relatada no laudo de ID 201369583 (origem), elaborado por profissional médico em atendimento na Rede Sarah, constata-se que, em tese, a “distonia tarefa especifica (cãibra de escrivão)” não está expressamente descrita no rol do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 3; 298, de 20 de Dezembro de 1999, o qual regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, bem assim o art. 5o da Lei no 4.317/2009, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Confira-se: “Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...)” “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) (Legislação Correlata - Lei 7279 de 14/07/2023) I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.” Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intimem-se os recorridos para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, apresentar o seu parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator